Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710653-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivaldo Fernandes de Sousa contra decisão (ID origem 226670213) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na fase de liquidação de sentença da ação de revisão contratual movida contra Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar, homologou sem ressalvas o laudo pericial contábil que apurou a quantia devida ao autor/agravante. Em suas razões recursais (ID 69997939), o agravante alega que “(...) desde o laudo originário (Id. 214640541), a perita requereu ao juízo que suprisse, em saneamento, sobre qual índice de atualização monetária e encargos moratórios deverá ser utilizado, considerando não ter encontrado indicação”. Aponta que, embora a perita e o próprio agravante tenham requerido a fixação dos referidos índices, o Juízo de origem homologou os cálculos periciais sem se pronunciar acerca dos juros moratórios e da correção monetária aplicável. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para que sejam declarados os juros e a correção monetária aplicáveis sobre os cálculos do laudo pericial. Preparo dispensado em decorrência da gratuidade de justiça deferida na origem (ID origem 21362404). Em contrarrazões (ID 70766305), a agravada pugna pelo desprovimento do agravo. Aduz que “(...) ausente previsão no título executivo, não pode pretender o Agravante seja modificado em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, prevista no art. 6o da LINDB1 e art. 5o, XXXVI da Constituição Federal”. Manifesta intenção de prequestionamento do art. 5o, XXXVI, da CF, e do art. 6o da LINDB. Pleiteia, na hipótese de condenação da agravada ao pagamento de honorários, por sua fixação no patamar mínimo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, ação de revisão contratual em fase de liquidação de sentença, a fim de apurar os valores devidos pela agravada/ré ao agravante/autor. O d. Juízo a quo, pela r. decisão de ID origem 226670213, homologou o laudo pericial contábil sem ressalvas, conforme decisão ad litteris: Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo pericial com os seus esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Ademais, os argumentos trazidos pela parte ré foram devidamente rechaçados pela perita quando da apresentação de seus cálculos, sustentando a correção do trabalho e os motivos pelos quais os argumentos trazidos pela requerida não prosperavam. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas, definindo a quantia apurada pela perita como a devida à parte autora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor da perita, referente aos honorários periciais. Feito, promova a intimação do perito para impressão do alvará. Após, intime-se a parte autora a promover cumprimento de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, observando os cálculos homologados. Int. Diante disso, o agravante, em 16/3/2025, pugnou pelo chamamento do feito à ordem, requerendo o saneamento do feito com a definição dos índices de atualização monetária e encargos moratórios a incidirem sobre os cálculos, com ulterior intimação da perita para atualização dos cálculos, assim como a condenação da executada às penas de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé (ID origem 229200311). Antes da apreciação dos pedidos pelo Juízo de origem, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, em 20/3/2025. Embora os referidos pedidos estejam pendentes de apreciação pelo Juízo de origem, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento em 20/3/2025. Portanto, verifica-se que a matéria objeto do recurso, qual seja, a declaração dos juros e da correção monetária aplicáveis sobre os cálculos do laudo pericial, não foi contemplada na r. decisão recorrida e, com a pendência de julgamento do pedido de chamamento do feito à ordem em primeiro grau, não houve a pertinente análise pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação nesta ocasião resultaria em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Acerca do tema, a jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que, “ainda que se trate de questão de ordem pública, não é possível a apreciação nesse momento processual de questão não submetida ao Juízo da causa, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (Acórdão no 950.892, 20160020064700AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 799/857). A propósito, colham-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 que o credor fiduciário, comprovando a mora ou o inadimplemento, poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. No prazo de cinco dias após executada a liminar, pode o devedor fiduciário pagar a integralidade da dívida pendente a fim de ver o bem restituído livre de ônus. 2. Comprovada a relação contratual; caracterizada a mora com o envio da notificação extrajudicial; e ausente a comprovação por parte do devedor fiduciário de pagamento da dívida pendente, mantém-se a decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3. A apreciação do argumento de descaracterização da mora em razão de capitalização diária de juros não foi objeto de exame pelo juízo de origem, não sendo possível sua apreciação em instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1920216, 0727667-11.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA QUE AGUARDA APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. DEMORA DA OPERADORA EM REALIZAR O DESLIGAMENTO. TEORIA DA SURRECTIO. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ DO USUÁRIO DO PLANO. 1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 1.1. A questão relacionada à ilegitimidade ativa ad causam fora suscitada pela agravada na contestação ofertada no processo originário, a qual ainda se encontra pendente de apreciação no primeiro grau de jurisdição. Preliminar rejeitada. 2. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Caso concreto em que o pedido para manutenção do agravante, como dependente no plano de saúde da genitora, baseia-se no princípio da boa-fé contratual e na Teoria da Surrectio. 3.1. Tal teoria sustenta a possibilidade de aquisição de um direito pelo decurso do tempo, em razão de expectativa gerada pela omissão da parte adversa. 3.2. O fato de operadora do plano de saúde ter levado 5 (cinco) anos para solicitar a atualização do cadastro de dependente, tempo em que o agravante permaneceu no gozo dos benefícios do plano de saúde como dependente da segurada, por si só não justifica a manutenção do plano de saúde em favor do autor. 3.3. A boa-fé nas relações contratuais é uma via de mão dupla, em que se espera um comportamento lícito de todas as partes envolvidas. 3.4. A omissão do plano em requerer anteriormente a comprovação da dependência econômica, não anula o fato de o agravante ter se beneficiado do uso do plano de saúde por 5 (cinco) anos, mesmo ciente de que não teria mais direito, de acordo com o contrato celebrado entre as partes. 4. Em tenra e produtiva idade, o agravante tem uma ampla expectativa de vida e aptidão para o trabalho, não sendo os 5 (cinco) anos em que fora erroneamente mantido no plano de saúde capaz de gerar expectativa vitalícia de manutenção do direito. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1840830, 0701786-32.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) Desse modo, para preservação do duplo grau de jurisdição sem a ocorrência de supressão de instância, de rigor a prévia manifestação do Juízo a quo a respeito da matéria suscitada no presente recurso, a ser proferida no julgamento do pedido formulado no ID origem 229200311 para, somente após apreciação pelo primeiro grau, a parte interpor, se for o caso, o recurso cabível. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora